Tribunal: TJES
Processo: 0005700-62.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005700-62.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ALDICAR MECANICA LTDA ME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4º, DA LEI N. 6.830/80. DECRETAÇÃO EX OFFICIO. INÉRCIA DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após a suspensão prevista no art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF, quando verificada a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2. A interrupção do prazo quinquenal exige a prática de atos efetivos, como a citação ou a constrição patrimonial, não bastando diligências inócuas ou meros requerimentos administrativos.

3. A ausência de intimação da Fazenda Pública, para manifestação prévia à decretação da prescrição, somente acarreta nulidade se demonstrado prejuízo concreto, o que não se verifica no caso.

4. A decisão monocrática agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp n. 1.340.553/RS.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível n. 0005700-62.2010.8.08.0048

Agravante:
Município de Serra

Agravada:
Aldicar Mecânica Ltda. ME

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Serra contra a decisão monocrática de id. 11755661, que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80 e no art. 487, II do CPC.

Nas razões recursais de id. 12615096, o agravante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença é nula por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, violando o art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80; (b) não houve inércia da exequente, pois foram promovidas diligências para localização de bens penhoráveis; (c) não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos; e (d) há jurisprudência do STJ exigindo a oitiva da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se merece reforma a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Serra, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Como consignado na decisão agravada, a controvérsia está em conformidade com jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, especialmente firmada no Recurso Especial n. 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou as seguintes teses quanto à contagem da prescrição intercorrente em execução fiscal:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80 inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública é cientificada da não localização do devedor ou de bens penhoráveis;

Encerrado o período de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem necessidade de nova intimação judicial;

A prescrição somente se interrompe por citação válida ou constrição patrimonial, não sendo suficientes atos judiciais meramente formais ou pedidos administrativos.

No caso concreto, a Fazenda Pública Municipal foi cientificada da não localização do devedor em 19/01/2017, marco que deu início à suspensão automática de 1 (um) ano, conforme o art. 40 da LEF, encerrando-se o prazo suspensivo em 19/01/2018.

A partir de então, correu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem que houvesse qualquer causa de interrupção ou suspensão válida até 19/01/2023, configurando-se, assim, a prescrição intercorrente.

Ressalte-se que, ao contrário do alegado pelo agravante, não houve nos autos demonstração efetiva de atos constritivos, tampouco de localização do devedor ou de bens penhoráveis durante esse período. A mera alegação de diligência, desacompanhada de provas objetivas de efetividade, não tem o condão de interromper o prazo prescricional.

Quanto à alegada nulidade por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição, não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática já enfrentou adequadamente o tema, à luz do entendimento consolidado do STJ, que, embora reconheça a necessidade de intimação nos termos do art. 40, § 4º, da LEF, exige a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu no presente feito. Inclusive, a própria jurisprudência mencionada pelo agravante reconhece que o não atendimento à intimação apenas gera nulidade se evidenciado prejuízo processual, o que não se verifica, já que a Fazenda não trouxe aos autos qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

A decisão agravada, portanto, encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o entendimento pacífico do STJ e da legislação processual vigente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 05.05.2025 a 09.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.